Tribunal: TJDFT
Processo: 0704996-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704996-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. C. F. L. REPRESENTANTE LEGAL: SYLVIA BIANCA CAMOZZI FEDATO LACERDA APELADO: INSTITUTO DE APRENDIZAGEM NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA - ME D E S P A C H O Atenda-se a cota ministerial de ID 37470394. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora